Tribunal: CARF
Processo: 13116.720923/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.720923/2017-82
ACÓRDÃO
2201-012.100 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

JOAO ANTONIO GOMES JUNIOR
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17/01/2023, majorou para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
Dado que o valor do crédito exonerado é inferior ao novo limite válido
desde 02/2023, o recurso não comporta conhecimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o
ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se
reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou
não.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.100 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720923/2017-82
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: não conhecer
do Recurso de Ofício, em razão do limite de alçada; II) negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 83 a 90) lavrado em face do Recorrente, por meio
do qual são exigidos R$ 2.520.777,11 (dois milhões, quinhentos e vinte mil, setecentos e setenta e
sete reais e onze centavos), de imposto de renda, além da multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) e demais acréscimos legais.
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal (fls. 91 a 109), a autuação
decorreu da apuração da omissão de rendimentos, em virtude da existência de créditos de
origem não comprovada.
Da impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 08/05/2017, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento acostado à fl. 116, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 209 a 222),
na data de 05/06/2017 (fl. 209), na qual alegou, em apartada síntese, as razões sintetizadas nos
tópicos abaixo:
(i) Que exerce a atividade de vendedor autônomo, no ramo do vestuário, que os
valores creditados em sua conta corrente eram provenientes do exercício de sua atividade
profissional, caracterizada na compra e venda de roupas, e que não caracterizam renda em sua
totalidade para fins de incidência do Imposto de Renda;
(ii) Que é apenas o intermediário na venda de roupas, devendo ser excluídos os
custos de aquisição do produto;
(iii) Apontou que a fiscalização não decotou os valores decorrentes dos cheques
devolvidos.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.100 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720923/2017-82
3
Pugnou, ao final, pela improcedência do Auto de Infração.
Da decisão de primeira instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) –
DRJ/JFA, em sessão realizada em 12/07/2018, por meio do acórdão no 09-67.235 (fls. 228 a 235),
julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada, para excluir do lançamento
tributário os valores concernentes aos cheques devolvidos, no montante de R$ 724.565,61, cuja
ementa a seguir transcrevo (fls. 228):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, afastando-se a omissão apenas quando
comprovados os créditos, nos termos da legislação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. CHEQUES DEPOSITADOS DEVOLVIDOS. EXCLUSÃO.
Os créditos em conta corrente que são relativos a cheques depositados
devolvidos não integram o montante da omissão de rendimentos apurada sobre
depósitos bancários.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso de Ofício
A autoridade de primeira instância recorreu de ofício da decisão, nos termos do
artigo 34 do Decreto n.o 70.235/1972 e da Portaria MF n.o 63, de 9 de fevereiro de 2017, vigente à
época em que o acórdão foi proferido.
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão proferido pela DRJ na data de 03/08/2018, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 238, o contribuinte, na data de 27/08/2018
(fl. 239), interpôs Recurso Voluntário (fls. 241 a 248), reiterando os mesmos argumentos
expendidos na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.100 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720923/2017-82
4
VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
I – Recurso de Ofício
A Portaria MF n° 2 de 17 de janeiro de 20232 majorou o limite da alçada para a
interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
aplicando-se o limite de alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula CARF no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No caso em apreço, o valor total do crédito tributário exonerado foi de R$
724.565,61 (setecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um
centavos), inferior, portanto, ao estabelecido no artigo 1o da referida Portaria MF no 2 de 2023,
impondo-se o não conhecimento do Recurso de Ofício.
II – Do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Omissão de rendimentos – depósitos bancários de origem não comprovada
Nos casos de lançamento por presunção legal, previstos no 42 da Lei 9.430/1996,
cabe ao contribuinte demonstrar de forma cabal através de documentação idônea a origem dos
recursos. Assim, basta à autoridade lançadora demonstrar a ocorrência do fato que gerou a
presunção legal, invertendo-se o ônus probatório.
Neste sentido, cabe citar a Súmula no 26 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.100 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720923/2017-82
5
Analisando a documentação presente nos autos, constata-se que durante o
procedimento fiscal foi dada oportunidade ao contribuinte, por 06 (seis) vezes, no sentido de
apresentar as explicações e comprovações para os valores depositados.
Em atendimento às intimações expendidas, o recorrente limitou-se à informação
de que os valores depositados em sua conta corrente eram oriundos do exercício de sua
atividade profissional, in casu: vendedor autônomo (fl. 55), mas não trouxe nenhum documento
hábil e idôneo apto a comprovar a efetiva origem de tais depósitos.
De igual forma, em sua Impugnação (fls. 209 a 222), assim como em suas alegações
recursais, o recorrente limita-se atribui, sinteticamente, a origem de diversos depósitos como
sendo referentes aos negócios que praticava com a compra de mercadorias de pessoas jurídicas e
venda a pessoas jurídicas e físicas, alegando, ainda, que teria que ser apurado o seu lucro nessas
operações.
Novamente, o recorrente apresenta suas razões desprovidas de quaisquer
elementos comprobatórios, os quais no caso poderiam ser facilmente apresentados pelo
contribuinte mediante Notas Fiscais de compra de mercadoria (aquisição) e as Notas Fiscais de
venda destas, a fim de se apurar o lucro obtido, para fins de incidência do Imposto de Renda.
A justificativa apresentada pelo contribuinte desprovida de elemento probatório
que a corrobore não pode ser oposta ao fisco para elidir a presunção legal de omissão de
rendimentos.
Caberia ao Recorrente demonstrar de forma individual as origens de todos os
depósitos, apresentando a documentação comprobatória. Não sendo juntados aos autos tal
documentação, não há como aferir a validade dos argumentos apresentados na peça recursal.
De igual forma, não prospera a alegação repisada pelo recorrente em seu recurso
voluntário, de que houve saques em dinheiro em uma instituição bancária e posterior depósito em
dinheiro em outra instituição bancária de sua mesma titularidade, uma vez que não trouxe
qualquer elemento probatório que confirmasse tais alegações. Tal fato, ainda que verdadeiro
fosse, não é capaz de elidir a autuação fiscal.
Neste caso, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar
as suas alegações, insculpido no artigo 373 do Código de Processo Civil, de modo que deve ser
mantido o lançamento tributário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, em razão do limite
de alçada, e por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.100 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720923/2017-82
6

Fl. 260
DF CARF MF
Original